Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Processo : 0719369-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 191674882 dos autos originários n. 0736458-39.2019.8.07.0001) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria para estabelecer como devido o montante de R$ 1.205.029,54 e condenou a exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do excesso apurado. A agravante relata que o cumprimento de sentença decorre de ação de cobrança e desocupação de imóvel julgada à revelia. Salienta que a sentença exequenda homologou os cálculos realizados com base no IGPM. Alega que somente agora os agravados impugnaram o índice, tendo o juízo singular determinado à Contadoria apurar o valor devido considerando o INPC como índice de correção. Sustenta, por isso, inovação nesta fase processual. Menciona o art. 509 do CPC, argumentado que o cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo, razão pela qual a modificação da base de cálculo fixada no título configura violação à coisa julgada. Subsidiariamente, defende a correção pelo IGPM até 31/10/2023, quando houve determinação de novo índice. Defende a ocorrência de sucumbência mínima, pois a impugnação apontou como excesso de execução o valor de R$ 2.020.119,56, distribuídos em seis motivos, mas a decisão combatida acolheu somente duas das causas aventadas. Afirma que “não há possibilidade de excesso oriundo da atualização pelos valores pelo IGPM, vez que conforme foi demonstrado no tópico acima, corresponde a mera continuidade dos cálculos realizados na fase de conhecimento”. Declara que a urgência está na possibilidade de cobrança dos honorários devidos pela agravante. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A exequente-agravante insurge-se da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, estabeleceu como devido o montante de R$ 1.205.029,54 e condenou a agravante ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do excesso apurado. Eis o teor da decisão, no que importa a este julgamento (id. 191674882 na origem): O cumprimento de sentença é referente à seguinte condenação (ID. 110822566): "Ao exposto, julgo procedentes os pedidos para: a) resolver o contrato e decretar o despejo dos réus; b) condenar os réus no pagamento dos valores dos aluguéis vencidos e vincendos, até a data da efetiva entrega da posse do imóvel ao autor. Sobre o valor dessas parcelas incidirão juros e correção monetária, a partir da data de cada vencimento, bem como multa de 10% do valor. Condeno os réus nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação." [...] VI - Inaplicabilidade do IGPM A exequente corrigiu os valores devidos utilizando o IGPM e apontou entendimento jurisprudencial firmado quando estabelecido o índice no contrato. Malgrado, o referido índice não foi convencionado pelas. Assim, é devida a correção pelo INPC, conforme já decidido por este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS EM ATRASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PACTUADO. INPC. DECISÃO CONFIRMADA. 1. À míngua de estipulação contratual de índice específico para atualização de aluguel em atraso, aplica-se o INPC por ser o índice oficial para reajuste de débitos judiciais. 2. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1638462, 07230048720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022.) “2. Na ausência de previsão contratual, a atualização monetária da dívida referente ao inadimplemento dos aluguéis deve ser feita com base no INPC, que é o índice oficial para atualização dos débitos judiciais. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1436082, 07047757920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022, ementa parcialmente transcrita.) [...] Os cálculos foram efetivado segundo o título judicial e multa contratual foi aplicada (ID. 189803367). Os honorários e multa estabelecidos para a hipótese de não cumprimento voluntário incidem sobre o montante devido ante a ausência de pagamento voluntário. Esses valores não constaram do cálculo porquanto foram realizados até a data do cumprimento de sentença em maio de 2022 a fim de precisar eventual excesso. Posto isso, acolho, em parte a impugnação e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID. 189803367, para estabelecer como devido o montante de R$ 1.205.029,54 (um milhão, duzentos e cinco mil, vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) posicionados em 19/05/2022. Condeno a autora em honorários que fixo em 10% sobre o excesso apurado. Intime-se a autora para atualizar a planilha do crédito, com a incidência da multa e honorários estabelecidos no art. 523, § 1o do CPC, bem como para nomear bens à penhora, observado o resultado das pesquisas de bens anteriores (ID. 146411901, 146959006 e 150368576). A agravante sustenta violação à coisa julgada, ao argumento de que a ação de despejo c/c cobrança foi julgada à revelia e os cálculos apresentados sempre utilizaram o IGPM como índice de correção. Todavia, “o fator de correção monetária conforma matéria de ordem pública, uma vez que é consectário legal da condenação, caracterizada no acréscimo de percentual sobre o montante principal cuja finalidade é apenas a reposição do valor real da moeda, de modo que haveria a possibilidade de cognoscibilidade de ofício pelo magistrado, assim como não está passível de preclusão, ofensa à coisa julgada ou possibilidade de reformatio in pejus” (Acórdão 1852249, AGI 0741715-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 24/4/2024, DJE: 7/5/2024). Destarte, não há óbice à correção do índice de atualização monetária utilizado nos cálculos da ação de conhecimento, como procedeu o juízo singular. Além disso, a jurisprudência desta Corte orienta que na ausência de previsão contratual, a correção da dívida referente ao inadimplemento de aluguéis deve ser feita com base no INPC, que é o índice oficial para atualização dos débitos judiciais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. ÍNDICE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO INPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O IGP-M foi estipulado no contrato celebrado entre as partes como índice de reajuste anual do valor do aluguel, não havendo previsão contratual quanto ao índice de atualização monetária para a mora no pagamento dos aluguéis. 2. Na ausência de previsão contratual, a atualização monetária da dívida referente ao inadimplemento dos aluguéis deve ser feita com base no INPC, que é o índice oficial para atualização dos débitos judiciais. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436082, AGI 0704775-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 5/7/2022, DJE 15/7/2022. Grifado) A atualização do valor do aluguel corrigida pelo IGPM não se confunde com a hipótese de correção monetária do montante do valor em caso de inadimplemento, que será pelo INPC. Prosseguindo no tocante à sucumbência, também não observo probabilidade de provimento do recurso. Como pontuado pelo agravante, a distribuição da sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Sobre o tema, o aresto do STJ: [...] 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 3. Agravo no recurso especial não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.422.823/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 03/06/2014) [...] 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) Na hipótese, o agravado alegou excesso de execução de R$ 2.020.119,56 (id. 133287305 na origem) e o juízo a quo reconheceu o excesso de R$ 1.205.029,54, o que representa mais da metade do excesso aventado. Logo, não há falar em sucumbência mínima, como defende a agravante. A propósito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 24/05/2021). Nesse cenário, ausente o fumus boni iuris. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator